Tribunal: TCU
Processo: 031.651/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10563/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados. 1.Processo TC- Processo 031.651/2020-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Classe de Assunto: V. 1.2. Interessados: Aluim Henrique Raposo (CPF XXX.443.922-XX); Cicero Vicente Pereira (CPF XXX.541.678-XX); Eliuton Pereira de Mello (CPF XXX.842.202-XX); Etelvina da Silva Fonseca (CPF XXX.602.522-XX); Ilma Roque Alencar (CPF XXX.347.382-XX); Ivilene Amazonas Beckman (CPF XXX.570.172-XX); Izuila Ferreira Chaves (CPF XXX.065.912-XX); Julieta Costa Melville (CPF XXX.698.402-XX); Lauriano George (CPF XXX.548.592-XX) e Leonilde Catao Alvarenga (CPF XXX.172.082-XX). 1.3. Unidade: Departamento de Centralização de Serviços de Inativos e Pensionistas. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.